Tribunal: TJPA
Processo: 0807747-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807747-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: SIDINY DA SILVA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. REAVALIAÇÃO QUE DEVE SER FEITA EM 90 DIAS.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento já sendimentado da Corte Superior de Justiça, que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão preventiva, pois tal prazo não é peremptório.

2. Ademais, conforme informações do Juiz
a quo
, a prisão foi reavaliada e mantida em 12.03.2024.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 18 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
SIDINY DA SILVA MARQUES
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Portel/Pa, nos autos do processo nº

0801906-90.2023.8.14.0043.

Consta da impetração, que o paciente foi denunciado perante o supracitado Juízo como incurso nos termos do
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Aduz que há
excesso de prazo na prisão, pois já se passaram mais de 90 dias da prisão do paciente.

Afirma que a prisão do paciente está marcada pela ilegalidade devido à omissão do juízo coator em reavaliar sua necessidade, conforme mandamento do parágrafo único do art. 316, com a redação que lhe deu a Lei. n. 13.964/2019.

Dessa maneira, requer a concessão da liminar ora pretendida, determinando a imediata expedição do alvará de soltura em favor do Paciente, para que possa ficar em liberdade até a ulterior deliberação desta Corte. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Na data de 15/05/2024, indeferi a liminar, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e determinei que os autos fossem encaminhados ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas em 17/05/2024, tendo o Juiz
a quo
esclarecido que:

“(...) Na Vara Única da Comarca de Portel, está em tramitação a Ação Penal de número 0801906-90.2023.8.14.0043, no qual o paciente é acusado por supostamente praticar o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, tendo como vítima o Estado.

No dia 16/12/2024, a autoridade policial protocolou auto de prisão em flagrante delito com representação pela decretação da prisão preventiva do custodiado SIDINY DA SILVA MARQUES, conhecido por BACÚ, sob o fundamento de que teria praticado delito tipificado no art. 33, caput da Lei de Drogas.

Foram anexados aos autos os termos de declarações das testemunhas (ID Num. 106222521 - Pág. 6 a 8), termo de interrogatório do custodiado (ID Num. 106222521 - Pág. 9 a 10), Notas de comunicação de prisão à família, de culpa, de ciência dos direitos constitucionais, de ciência das garantias constitucionais (ID. Num. 106222521 - Pág. 11 e 14), Auto de apresentação e apreensão (ID. Num. 106222521 - Pág. 15), Laudo de Constatação Provisório (ID. Num. 106222521 - Pág. 16), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. Num. 106222521 - Pág. 17 e 19), Fotos da apreensão (ID. Num. 106222522 - Pág. 1) e Certidão de Antecedentes Criminais (ID. Num. 106223764 - Pág. 1).

Realizada a audiência de custódia, sendo homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em prisão preventiva nos termos da Decisão de ID. Num. 106230849 - Pág. 1 a 3.

A Autoridade concluiu o inquérito policial 06 (seis) dias após a audiência de custódia, conforme ID. Num. 106472893.

Em 10.01.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, ora paciente, pela prática em tese do delito tipificado art. 33, caput, da Lei de Drogas, conforme ID. 106835627.

Em ID. 108090576, o paciente constituído patrono particular e apresentou defesa preliminar com pedido de revogação da prisão preventiva.

Em decisão ID. 108268528, a denúncia foi recebida e determinada a citação pessoal do acusado paciente para apresentação de resposta a acusação.

No ato de sua citação, o paciente requereu a assistência de Defensor Público, conforme certidão ID. 108946561.

Expedido ato ordinatório, abrindo prazo ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conforme ID. 109100401.

O patrono do paciente compareceu aos autos com procuração atualizada e ratificou a defesa preliminar previamente apresentada, conforme ID. 109480548.

Juntada manifestação ministerial pela manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme ID. 110161864.

Em decisão ID. 110660775 foi mantida a prisão preventiva do paciente e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08.04.2024 às 10h.

Considerando o teor do ofício nº 42/2024 encaminhando pelo Ministério Público, cujo informa da impossibilidade de participação do órgão ministerial às audiências designadas no período do dia 08 de abril, a audiência de instrução de julgamento necessitou ser redesignada com urgência para nova data do dia 10.04.2024 às 10h.

Em ID. 112958816 foi juntado laudo toxicológico definitivo.

Realizada a audiência de instrução e julgamento em 10.04.2024, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas, sendo duas pela acusação e três pela defesa do paciente. A audiência foi suspensa para oportunizar a oitiva da testemunha DEUZIANE BITENCOURT MEDEIRO e realização do interrogatório do paciente, sendo redesignada, em caráter de urgência, para o dia 24/04/2024 às 09h, conforme ata de audiência em ID. 112969968.

Em 24.04.2024, a Audiência de continuação de instrução e julgamento realizada, sendo ouvida a testemunha DEUZIANE BITENCOURT MEDEIRO e realizado o interrogatório do acusado, sendo aberto prazo para apresentação de alegações finais às partes após a juntada das mídias do ato, conforme ata de audiência de ID. 114063977.

As mídias foram juntadas em ID’s. Num. 114179458 e 115437010.

Atualmente os autos encontram-se aguardando a apresentação de alegações finais pelo órgão ministerial e, sucessivamente, pela defesa. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
do presente writ, impetrado em prol de Sidiny da Silva Marques.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
excesso de prazo na prisão, pois já se passaram mais de 90 dias da prisão do paciente.

Afirma que a prisão do paciente está marcada pela ilegalidade devido à omissão do juízo coator em reavaliar sua necessidade, conforme mandamento do parágrafo único do art. 316, com a redação que lhe deu a Lei. n. 13.964/2019.

O argumento de que existente ilegalidade na ausência de revisão da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias não merece guarida.

Ora é entendimento já sendimentado da Corte Superior de Justiça, que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não resulta na ilegalidade e revogação automática da prisão preventiva, pois tal prazo não é peremptório.

Desse modo, ainda que seja identificada omissão no dever de reavaliação, isso não enseja, por si só, a revogação da prisão.

Confira-se precedentes nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (12 anos e 4 meses de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso.

2. O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2º, II, III e IV, 129, § 6º, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ AGENDADO. NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes à ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, bem como à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, não foram apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte Superior não pôde delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

2. Na espécie, não se verifica o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que, em 12/3/2024, foi publicado edital, a fim de notificar o agravante quanto ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri, na data de 14/5/2024, com a informação precisa do local e do horário, já que, até o presente momento, ele está em local incerto e não sabido.

3. "O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 592.026/RS, relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).

4. No caso, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal a quo, ao negar o pedido de concessão da liberdade ao agravante, o Juízo originário indeferiu o pleito e reavaliou a necessidade de manutenção da custódia, notadamente porque ele encontra-se foragido, além de ter destacado que o julgamento perante o Tribunal do Júri encontra-se agendado.

5. A alegação de que "[...] não há nenhuma tipificação penal na Denúncia ou na Pronuncia de crime de violência doméstica" (e-STJ fls. 285/286) foi postulada apenas por ocasião da interposição do presente agravo regimental, não tendo sido aventada no recurso ordinário, razão pela qual não deve ser conhecida, por se tratar de inovação recursal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 131.332/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (grifo nosso)

Ademais, conforme informações do Juiz
a quo
, a prisão foi reavaliada e mantida em 12.03.2024. Vejamos:

“(...) Em prosseguimento, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do denunciado. (...)”.

Assim, não há ilegalidade a ser sanada POR ESTA Corte de Justiça.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024